Tribunal: STF
Processo: HC 206773
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Por meio da petição nº 92015/2021 (doc. 14), o Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado Federal opôs embargos de declaração. Insurgiu-se contra o risco concreto de exercício abusivo do direito ao silêncio, o que não seria admitido em hipótese alguma pela Comissão Parlamentar de Inquérito.



    2. O embargante sustentou, ainda, ser necessário esclarecer “os pontos de aparente obscuridade da decisão liminar, especialmente quanto à abrangência do direito ao silêncio e, como corolário, quanto ao dever de responder os questionamentos que não sejam potencialmente incriminadores e sobre fatos que o paciente tenha o dever de depor perante a Comissão na condição de testemunha”.



    3. Decido. 



    4. Não há como deixar de reconhecer o prejuízo dos presentes embargos de declaração.



    5. Tal como aponta o parecer do Ministério Público Federal, “como amplamente divulgado pelos veículos de comunicação social, devidamente resguardado pela liminar parcialmente deferida nestes autos, o paciente foi ouvido em sessão realizada no dia 23/9/20211. Esse acontecimento, sobreveniente ao ajuizamento, por si mesmo, esvazia por completo o objeto da ação constitucional e afasta, por conseguinte, a subsistência do interesse processual”. De modo que, superada a razão de irresignação da parte recorrente, os embargos perderam o objeto. 



    6. Diante do exposto, julgo prejudicados os presentes embargos de declaração em habeas corpus.



    Publique-se. 



          Brasília, 25 de outubro de 2021. 



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator